Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-87.2019.8.26.0632
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r Municipal n° 25/2014 afastada. Servidores sujeitos ao Regime Jurídico Estatutário e que contribuem para o Regime Geral de Previdência Social – INSS, diante da ausência de regime próprio de previdência no município. Impetrante que possui dois vínculos celetistas na função de professora: um perante a APAE e outro perante o Município de Auriflama. Aposentadoria utilizando tempo contribuição referente ao vínculo empregatício com a APAE sem extinção do contrato de trabalho. Servidora que continua em exercício no cargo de Professor de Educação Infantil perante o Município de Auriflama e que pretende acumular os proventos de aposentadoria com duas remunerações de professora sujeitas ao RGPS. Tríplice acumulação que é vedada pelo ordenamento jurídico. Precedentes do E. STF (ARE 848993 RG/MG), do E. STJ (AgInt no AREsp 214.330/RJ) e desta Corte. Sentença que denegou a segurança mantida, por outros fundamentos, facultando-se à impetrante o direito de optar relativamente a qual dos três vínculos deseja se desligar a fim de permanecer apenas com dois.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000018-87.2019.8.26.0632; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

Auriflama

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ARIFLAMA. Ação ajuizada objetivando a concessão da segurança para determinar à Municipalidade que se abstenha de declarar a vacância do cargo ocupado por servidora aposentada. Prevenção da 2a Câmara de Direito Público não caracterizada. Arguição de inconstitucionalidade do inciso III, do art. 113, da Lei

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ARIFLAMA. Ação ajuizada objetivando a concessão da segurança para determinar à Municipalidade que se abstenha de declarar a vacância do cargo ocupado por servidora aposentada. Prevenção da 2a Câmara de Direito Público não caracterizada. Arguição de inconstitucionalidade do inciso III, do art. 113, da Lei Complementar Municipal n° 25/2014 afastada. Servidores sujeitos ao Regime Jurídico Estatutário e que contribuem para o Regime Geral de Previdência Social – INSS, diante da ausência de regime próprio de previdência no município. Impetrante que possui dois vínculos celetistas na função de professora: um perante a APAE e outro perante o Município de Auriflama. Aposentadoria utilizando tempo contribuição referente ao vínculo empregatício com a APAE sem extinção do contrato de trabalho. Servidora que continua em exercício no cargo de Professor de Educação Infantil perante o Município de Auriflama e que pretende acumular os proventos de aposentadoria com duas remunerações de professora sujeitas ao RGPS. Tríplice acumulação que é vedada pelo ordenamento jurídico. Precedentes do E. STF (ARE 848993 RG/MG), do E. STJ (AgInt no AREsp 214.330/RJ) e desta Corte. Sentença que denegou a segurança mantida, por outros fundamentos, facultando-se à impetrante o direito de optar relativamente a qual dos três vínculos deseja se desligar a fim de permanecer apenas com dois.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000018-87.2019.8.26.0632, da Comarca de Auriflama, em que é apelante MARIA DE
FATIMA ANTONIOLLI RINCÃO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
AURIFLAMA e PREFEITO MUNICIPAL DE AURIFLAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-87.2019.8.26.0632 -Voto no 19328
2
VOTO No 19328
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1000018-87.2019.8.26.0632
COMARCA: AURIFLAMA VARA ÚNICA
APELANTE: MARIA DE FATIMA ANTONIOLLI RINCÃO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA
JUIZ: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PROFESSOR
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL. ARIFLAMA. Ação ajuizada objetivando a concessão
da segurança para determinar à Municipalidade que se abstenha de
declarar a vacância do cargo ocupado por servidora aposentada.
Prevenção da 2a Câmara de Direito Público não caracterizada.
Arguição de inconstitucionalidade do inciso III, do art. 113, da Lei
Complementar Municipal n° 25/2014 afastada. Servidores sujeitos
ao Regime Jurídico Estatutário e que contribuem para o Regime
Geral de Previdência Social INSS, diante da ausência de regime
próprio de previdência no município. Impetrante que possui dois
vínculos celetistas na função de professora: um perante a APAE e
outro perante o Município de Auriflama. Aposentadoria utilizando
tempo contribuição referente ao vínculo empregatício com a
APAE sem extinção do contrato de trabalho. Servidora que
continua em exercício no cargo de Professor de Educação Infantil
perante o Município de Auriflama e que pretende acumular os
proventos de aposentadoria com duas remunerações de professora
sujeitas ao RGPS. Tríplice acumulação que é vedada pelo
ordenamento jurídico. Precedentes do E. STF (ARE 848993
RG/MG), do E. STJ (AgInt no AREsp 214.330/RJ) e desta Corte.
Sentença que denegou a segurança mantida, por outros
fundamentos, facultando-se à impetrante o direito de optar
relativamente a qual dos três vínculos deseja se desligar a fim de
permanecer apenas com dois.
Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
MARIA DE FATIMA ANTONIOLI RINCÃO contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE
AURIFLAMA, alegando ser servidora pública municipal, regime estatutário, titular de
cargo efetivo de Professor, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social prestando
contribuições ao INSS, objetivando a concessão da ordem para determinar à autoridade
municipal que se abstenha de declarar a vacância do cargo que ocupa em virtude da
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (perante a inciativa privada) a fim
de que possa acumular seus proventos com a percepção de vencimentos de vínculo
empregatício celetista mantido com APAE
Associação de Pais e Amigos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-87.2019.8.26.0632 -Voto no 19328
3
Excepcionais de Auriflama, que continua em vigor mesmo após a aposentadoria, com o
exercício de suas funções docentes perante à Administração Municipal.
Afirma que a relação mantida pelo empregado com a instituição
previdenciária não se confunde com seu vínculo com o empregador, pois decorre do art.
201, da CF/88, não se enquadrando na vedação de percepção simultânea de proventos
de aposentadorias e “não se presta para determinar a extinção do vínculo de servidores
municipais titulares de cargos efetivos vinculados ao RGPS, porque não é causa de
perda de cargo público, pois não está inclusa no §1o, do art. 41 da Constituição Federal”.
(fls. 02)
Entende que, em se tratando de dois cargos de professor, “não há
impedimentos à acumulação de vencimentos com os benefícios previdenciários
concedidos pelo Regime Geral da Previdência Social, tratado no artigo 201 da Carta
Magna.” (fls. 02)
Argui a inconstitucionalidade do inciso III, do art. 113, da Lei
Complementar Municipal n° 25/2014 que inclui a aposentadoria dentre as causas de
vacância de cargo público, por não estabelecer critérios diferenciados relativamente aos
servidores, como a impetrante, que poderia acumular até dois cargos de professora, mas
“exerce um na atividade privada e outro na rede pública municipal” (fls. 09 e 341).
Defende ter o direito de continuar exercendo suas funções
perante a Municipalidade até completar 75 anos de idade, idade máxima para
aposentadoria compulsória.
Pontua que, no seu caso, não estaria havendo elaboração,
modificação o supressão de regras, mas erro e arbitrariedade na aplicação da norma
para exonerá-la de seu cargo público municipal “por vacância de aposentadoria
voluntária proveniente de tempo de contribuição ao INSS (RGPS)” (fls. 345).
Esclarece que com o advento da Lei Federal no 8.213/91, “a
legislação previdenciária permitiu a solicitação da aposentadoria sem que houvesse o
efetivo desligamento do trabalhador com relação ao contrato de trabalho,” (fls. 346) como
aconteceu com a impetrante no vínculo empregatício privado, aposentando-se após 25
(vinte e cinco) anos de no emprego de professora, continuando com seus contratos em
vigor perante a iniciativa privada e a Municipalidade.
Assevera que “(...) na ótica da lei infraconstitucional, Constituição
Estadual e Constituição Federal, a aposentadoria espontânea não gera a extinção do
contrato de trabalho se o servidor opta por continuar a prestar serviço para o mesmo
órgão ou entidade pública, até porque é titular efetivo do cargo e pode prestar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-87.2019.8.26.0632 -Voto no 19328
4
serviços até atingir a aposentadoria compulsória, por ser detentor da estabilidade
constitucional, não tendo outros direitos a exemplo dos celetistas.” (fls. 348)
Pede o restabelecimento da liminar, a concessão da justiça
gratuita, assim como o provimento recurso e a reforma da r. sentença. (fls. 337/367)
Contrarrazões às fls. 419/423.
Sobreveio petição da impetrante manifestando oposição ao
julgamento virtual e requerendo a remessa dos autos para a 2a Câmara de Direito
Público desta Corte, preventa para o conhecimento da insurgência recursal, por ter
julgado as apelações de no 3000043-2013.8.26.0060 e 0001358-29.2014.8.26.0060, a
fim de evitar decisões conflitantes, mesmo na suposta ausência de conexão, com base
no art. 55, §3o, do CPC (fls. 430 e 432/433).
É O RELATÓRIO.
Não há que se falar em prevenção porque não houve
configuração de conexão e não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no art.
105 do Regimento Interno deste Tribunal. Em caso semelhante, já decidiu esta Corte,
afastando a prevenção:
“Antes de avançar para as questões de mérito devolvidas pelo
recurso de apelação, necessário verificar se efetivamente há prevenção da E.
2a Câmara desta Seção, como alegado pela impetrante.
Não há prevenção a ser reconhecida porque, 'in casu', não ocorre
a subsunção à hipótese descrita no artigo 105, “caput” e § 1o, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, que estabelecem: “a Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”, e “o afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga”.
Como se percebe, o pressuposto para reconhecimento da
prevenção é o conhecimento, por uma Câmara ou Grupo, de uma
determinada causa, o que torna o órgão julgador em questão prevento para
julgar os casos subsequentes derivados “do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica”.
É preciso, assim, que a causa seja efetivamente a mesma, e isso
não ocorre no caso presente.
Assim, a existência de outras ações com idêntica questão jurídica
não determina a prevenção.
As causas conhecidas por outras Câmaras desta Seção foram
ajuizadas por outros servidores e impugnam outras portarias de exoneração.
Deste modo, não há prevenção porque, embora idêntica, a
questão jurídica é diversa, isto é, ela é apenas igual, mas não é a mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-87.2019.8.26.0632 -Voto no 19328
5
Entendimento contrário conduziria à formação de cenário em que
um órgão fracionário da Corte se tornaria prevento para conhecer de todos os
recursos envolvendo idênticas situações de fato e de direito, embora
compreendendo pessoas e objetos distintos.
Portanto, não há falar em prevenção, de modo que a apelação
deveria mesmo ter sido, como foi, objeto de livre distribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1000016-20.2019.8.26.0632; Relator (a): José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020)
Nestes termos, fica mantido o processamento da apelação
perante esta Câmara mantida a livre distribuição.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo magistrado e não
comporta deferimento neste grau de jurisdição, pois a impetrante não comprovou
alteração de sua situação financeira que autorize a concessão do benefício no momento,
sobretudo diante do singelo valor atribuído á causa (R$ 2.285,16 fls. 19).

No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese, não se verifica a necessidade de instauração de
incidente de inconstitucionalidade, pois, “Esse dispositivo da lei local não é
inconstitucional e há de ser compreendido ao influxo da premissa de que, no município, o
regime previdenciário do funcionalismo é o previsto no artigo 201 da Constituição Federal
(Regime Geral da Previdência Social), sendo idêntica portanto a fonte de custeio. No
dizer de precedente deste Tribunal, essa previsão legal “... não é ilegal ou
inconstitucional, sendo repetida em diversos diplomas jurídicos, inclusive em lei federal
(artigo 33, inciso VI, da Lei 8.112/1991).” (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação
no 1.000.349- 39.2019.8.26.0060, de Auriflama, j. 07.10.2019, Rel. o Des. FERNÃO
BORBA FRANCO)”1
A impetrante alega que foi admitida pela APAE de Auriflama em
01/06/1990 a 10/04/1995 e 01/11/1995 “até a presente data” e que ingressou no serviço
público municipal por meio de contratos por prazo determinado, nos períodos de
15/02/2001 a 31/12/2001 e 04/12/2002 a 04/08/2002, sendo aprovada em concurso
público, passando para o regime jurídico estatutário com contribuição para o Regime
Geral de Previdência Social (o Município de Auriflama não possui regime próprio de
previdência), no cargo de Professor de Educação Infantil, continuando em exercício.
Narra que, tendo completado o tempo de contribuição, na
1 (TJSP; Apelação Cível 1000013-65.2019.8.26.0632; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Público; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-87.2019.8.26.0632 -Voto no 19328
6
qualidade de professora, requereu sua aposentadoria em 10/02/2016, utilizando o tempo
de contribuição prestado por intermédio do vínculo empregatício estabelecido com a
APAE, permanecendo inalterada sua situação perante o serviço público municipal.
Evidencia-se que a impetrante pretende receber proventos de
aposentadoria somados aos salários pelo exercício de dois empregos de Professor, com
contribuição previdenciária para o Regime Geral de Previdência Social, situação
denominada acumulação tríplice de remuneração e/ou proventos.
A acumulação tríplice de remuneração e/ou proventos é vedada
pelo ordenamento jurídico brasileiro, tal qual decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do ARE 848993 RG/MG, como adiante se vê:
“Consigno, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal firmou-se no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC
20/98 deve ser interpretada de forma restritiva. Assim, é vedada, em qualquer
hipótese, a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam
vencimentos.
No caso dos autos, a impetrante deve optar entre o recebimento
do provento da aposentadoria e um vencimento da ativa, ou a percepção dos
dois vencimentos da ativa, excluídos, nesse caso, os proventos da
inatividade.
Há remansosa jurisprudência desta Corte nesse sentido,
afirmando a impossibilidade da acumulação tríplice de cargos públicos, ainda
que os provimentos nestes tenham ocorrido antes da vigência da EC 20/98:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR COM
PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS. CUMULAÇÃO
TRÍPLICE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O ART. 11 DA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98. ACÓRDÃO RECORRIDO
PUBLICADO EM 12.5.2008. O acórdão recorrido decidiu em
consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal
Federal no sentido da impossibilidade de se acumular dois
proventos de aposentadorias com vencimentos de um novo cargo
público, ainda que o provimento neste tenha ocorrido antes da
vigência da EC no 20/98. Precedentes. Agravo regimental
conhecido e não provido. (RE-AgR 753.204, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, DJe 14.8.2014)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE
PROVENTOS
COM
VENCIMENTOS
DE
PROFESSOR.
ACÚMULO QUÁDRUPLO DE REMUNERAÇÕES. ART. 11 DA
EC 20/98. INVIABILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, apenas se permite a acumulação de
proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, funções, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-87.2019.8.26.0632 -Voto no 19328
7
empregos acumuláveis na atividade, conforme permitido pela
Constituição. 2. Não se admite acúmulo quádruplo de provimentos
e vencimentos de professor, mesmo que decorrentes de
aprovações em concursos públicos anteriores à vigência da EC
20/98 (AI 545.424 AgRAgR, 2a Turma, Min. Celso de Mello, Dje
de 25/03/13; AI 529.499 AgR, 1a Turma, Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 17/11/10). Precedentes. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento. (RE-AgR 432.682, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.8.2013
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
SERVIDOR
PÚBLICO
ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ART. 11
DA EC No 20/98 INAPLICABILIDADE REINGRESSO, NO
SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À DATA DE
PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL
TRÍPLICE 67.573, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
22.3.2013)
(...)
Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão
geral da questão constitucional debatida e pela reafirmação da jurisprudência
desta Corte, de modo a fixar o entendimento no sentido de que o art. 11 da
EC 20/98 possibilita a acumulação, apenas, de um provento de
aposentadoria com a remuneração de um cargo na ativa, no qual se tenha
ingressado por concurso público antes da edição da referida emenda, ainda
que inacumuláveis os cargos. Em qualquer hipótese, é vedada a acumulação
tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos.”
(ARE 848993 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em
06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017 )
No mesmo sentido já se pronunciaram o Superior Tribunal de
Justiça e esta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE TRÊS
APOSENTADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A vedação constitucional à percepção cumulativa de três cargos públicos,
entre proventos e vencimentos, sempre existiu, nada importando que as
fontes pagadores sejam diversas, pelo que não há falar em violação qualquer
de direito adquirido no ato que cancela uma das aposentadorias em acúmulo
inconstitucional. Precedentes: AgRg no RMS 14.617/PR, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJ 1.7.2005; AgRg no RMS 35.308/DF, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o.9.2016; AgRg no RMS 15.686/PR,
Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 18.4.2012; e MS 12.379/DF, Rel.
Min. NEFI CORDEIRO, DJe 1.7.2015; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-87.2019.8.26.0632 -Voto no 19328
8
2. Agravo Interno do particular desprovido.
(AgInt no AREsp 214.330/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança
Tríplice
cumulação de cargos Professora aposentada que se manteve na ativa
Aprovação em concurso público Posse negada Indeferimento da liminar
Parcial possibilidade de reforma
Vedação à acumulação tríplice de
remunerações, sejam proventos ou vencimentos, ainda que provenientes de
fontes pagadoras distintas
Entendimento firmado pelos Tribunais
Superiores Deferimento da posse mediante a observação da necessidade
de opção por um dos vencimentos ou provento
Parcial provimento do
recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2116527-40.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
de Itu - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:
20/08/2019)
Cumpre ressaltar que a aposentadoria acarreta a vacância do
cargo público quando requerida com base no tempo de contribuição relativo ao referido
cargo. No caso em tela, a impetrante alega ter se aposentado com base na relação
empregatícia mantida com a APAE e continuar em regular exercício no cargo de
Professor de Educação Infantil perante a Municipalidade.
Tendo a aposentadoria se dado em separado ao tempo de
contribuição do cargo público municipal, não se mostra coerente interpretar a
aposentadoria como uma forma de vacância do cargo em questão.
Importa conferir decisões proferidas por esta Corte em casos nos
quais o servidor pretendia continuar exercendo as atribuições do cargo público em que
foi requerida a aposentadoria:
Mandado de Segurança preventivo. Servidor público municipal de Auriflama.
Pedido de manutenção no cargo, ante a comunicação de que seria
exonerado em virtude da concessão de aposentadoria voluntária (por idade)
pelo INSS. Aposentadoria que gerou a vacância do cargo ocupado.
Possibilidade de exoneração do impetrante que não se reveste de ilegalidade,
diante do poder de autotutela da administração, e da nulidade "pleno jure" da
manutenção do impetrante no cargo, sem concurso, após sua aposentadoria.
Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000013-65.2019.8.26.0632; Relator (a): Aroldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-87.2019.8.26.0632 -Voto no 19328
9
Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Auriflama -
Vara Única; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
VACÂNCIA DO CARGO
IMPOSSIBILIDADE DE
PERMANÊNCIA NO CARGO
EXONERAÇÃO
OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA. Mandado de segurança preventivo.
Impetração contra iminente exoneração de cargo público em razão de
aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social.
Legislação municipal que validamente fixou a aposentadoria como causa de
vacância de cargo público. Inadmissibilidade de permanência no cargo, sob
pena de dupla contagem de tempo de serviço. Inteligência do art. 37, § 11,
CF. Vedação de cumulação de proventos e vencimentos. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000012-80.2019.8.26.0632; Relator (a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Auriflama -
Vara Única; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
APELAÇÃO Prefeitura Municipal de Auriflama Servidora pública municipal
Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social Aposentadoria por
tempo de contribuição requerida e concedida pelo INSS Exoneração do
cargo público Pretendido o reconhecimento do direito à reintegração do
cargo Improcedência Irresignação Descabimento Vacância do cargo
em virtude da aposentação
Inteligência do art. 113, inciso III, da Lei
Complementar Municipal n° 25/2014 - Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000020-57.2019.8.26.0632; Relator (a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Auriflama -
Vara Única; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor público municipal. Auriflama.
Secretário de Escola estatutário sem regime previdenciário próprio, mas
inscrito no RGPS. Aposentadoria pelo INSS. Pretensão à manutenção no
cargo que ocupa mesmo estando aposentado junto ao INSS.
Inadmissibilidade. Aposentadoria que, por lei, acarreta a vacância do cargo.
Art. 113, inciso III, da LC 25/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais). Instituto que não se confunde com a perda do cargo. Hipótese de
vacância em que há desnecessidade de prévia instauração de processo
administrativo. Inconstitucionalidade de disposição celetista proclamada pelo
Supremo Tribunal Federal. Não incidência. Ausência de direito líquido e certo.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000022-27.2019.8.26.0632; Relator (a): Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Auriflama - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)
Constata-se que os julgados citados cuidam de situação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-87.2019.8.26.0632 -Voto no 19328
10
diversa da discutida nos autos e não podem ser aplicados ao caso em exame.
Todavia, ainda que por outros fundamentos, a denegação da
segurança era medida que se impunha, diante da inadmissibilidade da tríplice
acumulação, independente da natureza do regime jurídico do trabalhador, e da ausência
de direito líquido e certo sujeito a ilegalidade ou abuso de poder.
Observo, por cautela, que consoante o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, deve-se facultar à impetrante o direito de optar relativamente a qual dos
três vínculos deseja se desligar a fim de permanecer apenas com dois.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
PAULO GALIZIA
Relator